Tribunal: TJES
Processo: 5003955-59.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003955-59.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAISA GUILHERMINO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte requerente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A AUTORA AFIRMA QUE REALIZOU A CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO PESSOAL A FIM DE REFINANCIAR DÍVIDAS, NO VALOR DE R$1342,10 (MIL, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS) EM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS R$260,00 (DUZENTOS E SESSENTA REAIS). ADUZ ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS TAXAS MENSAIS E ANUAIS, RESPECTIVAMENTE, 17,90% E 641,43%. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA DAR PROVIMENTO AOS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDOS.
CONDUTA ABUSIVA PRATICADA PELO RÉU AO SUBMETER A CONSUMIDORA A DESVANTAGEM EXAGERADA.
ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS PACTUADA FRENTE À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN NO PERÍODO DA ASSINATURA DO CONTRATO. TAXA DE JUROS COBRADA NO CASO CONCRETO SUPERANDO CONSIDERAVELMENTE O PATAMAR MÉDIO DO BACEN, DE 6,58% AO MÊS E 146,55% AO ANO, CONFORME PESQUISA NO PORTAL DE INTERNET DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE EM TARIFA DE CADASTRO NO IMPORTE DE R$ 33,42. SOBRE A POSTULAÇÃO DE DANOS MORAIS, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEFINIU A QUESTÃO NA RECLAMAÇÃO Nº 30.658/ES (2016/0082772-0).
SENTENÇA REFORMADA PARA: 1. DECLARAR A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS UTILIZADA NO CONTRATO EM EXAME; 2. DECLARAR A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO PRÉVIO COM O AUTOR; 3. DETERMINAR À RÉ QUE RECALCULE O VALOR DAS PRESTAÇÕES, APLICANDO A TAXA DE JUROS MENSAL MÉDIA VIGENTE NO PERÍODO DE ASSINATURA DO CONTRATO, QUAL SEJA, 6,58%; 4. DETERMINAR A RESTITUIÇÃO À PARTE AUTORA, DE FORMA SIMPLES, O VALOR EVENTUALMENTE PAGO QUE EXCEDER O MONTANTE DAS PARCELAS, BEM COMO DO VALOR DE R$ 33,42, RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO.
QUANTO AOS DEMAIS PONTOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

Da primeira análise, tem-se que o ato judicial impugnado não merece ser reformado. Posto isto, friso inicialmente que a cobrança de taxas de juros nos contratos bancários, conforme preconizado pela Súmula 297/STJ e ADI 2591-1/DF, deve ser analisada à luz dos preceitos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que estabelece a boa-fé objetiva e a equidade material como princípios basilares nos contratos de consumo.

Tomando por base tais premissas e tendo em vista o teor dos julgamentos proferidos pelo Colendo STJ, nos autos do
AgInt no AREsp 2357720 / RS
, passo a analisar as alegações de abusividade contidas na petição de ingresso.

– TAXA DE JUROS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONCRETA

Em entendimento firmado pelo STJ em sede do
AgInt no AREsp 2357720 / RS
, reconheceu-se possibilidade de se revisar taxa de juros, desde que o julgador perceba sua abusividade diante do caso concreto.

Visando encontrar um parâmetro para aferição de tal valor e consequente deslinde da causa, entendo como aplicável ao caso a análise realizada pelo Banco Central do Brasil – BACEN –, o qual divulgou o valor médio de mercado cobrado pelas instituições financeiras nacionais, no tocante às taxas de juros para empréstimo pessoal não consignado.

Ademais, em conformidade com entendimento unânime já exarado por esta 2a Turma do Colegiado Recursal ES – Região Norte, exarada nos autos nº 0036545-72.2016.8.08.0014, e ainda, nos autos nº 0012631-76.2016.8.08.0014,
deverão ser consideradas abusivas aquelas cobranças que excederem a 50% (cinquenta por cento) a média de mercado para contratos da mesma espécie aferida pelo BACEN.

Muito embora não seja um parâmetro absoluto acerca do custo do serviço, é um indicativo dotado de credibilidade acerca da valoração do serviço, o que conjugado ao critério adotado pela Turma permite que se minimize eventual erro na valoração da abusividade em concreto.

Assim, considerando o valor médio da tarifa de abertura de cadastro EM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL para bancos privados divulgado pelo BACEN para o mês de
dezembro/2021
, (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Ftarifdwl.asp), verifico a existência de abusividade na taxa de juros de 17,90%, tendo em vista que a taxa média para o período de 17/12/2021 a 23/12/2021 era de 6,58%. Assim, dentro dos parâmetros fixados por esta Turma Recursal, não há abusividade em cobranças que superem a taxa de 9,87% mensais.

Desta forma, procede o pedido para limitação dos juros à taxa média de mercado, de 6,58% ao mês.

Considerando que no julgamento paradigma o STJ não se pronunciou expressamente acerca da forma da restituição, entendo que deverá ocorrer de forma simples, tendo em vista que não vislumbro má-fé que justifique a restituição em dobro, em especial por se tratar de tema que envolve ampla controvérsia jurídica.

- TARIFA DE CADASTRO

Quanto à cobrança de R$ 33,42, a requerida afirma que trata-se de cobrança de tarifa de cadastro para início de relacionamento. O STJ decidiu pela inexistência de abusividade da cobrança em questão
no início do relacionamento
. No presente caso, o pacto é de refinanciamento de débitos já havidos com a instituição bancária. Desta sorte, abusiva a cobrança de taxa de cadastro de cliente que já tinha vínculo com a instituição bancária.

- DANO MORAL

Sobre a postulação de danos morais, o Superior Tribunal de Justiça definiu a questão na Reclamação nº 30.658/ES (2016/0082772-0), com nossos destaques: “
Afigura-se, ainda, teratológica, ensejadora de enriquecimento sem causa, a condenação em danos morais, com base da genérica argumentação do aborrecimento causado ao consumidor pela cobrança de tarifas bancárias
. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ,
o mero descumprimento contratual não enseja dano moral
(cf., entre inúmeros outros, Terceira Turma, AgInt no REsp 1.698.819/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, unânime, DJe de 3.8.2018; AgRg no REsp 761.801/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, unânime, DJU de 12.12.2007; AgRg no Ag 646.955/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, unânime, DJU de 15.10.2007; Quarta Turma, REsp 1.599.224/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, unânime, DJe de 16.8.2017; REsp 876.527/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, unânime, DJe de 28.4.2008; REsp 338.162/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, unânime, DJU de 18.2.2002)
.
O acórdão, genérico e padronizado, não justifica nenhuma circunstância do caso concreto passível de enquadramento como ofensa moral, impondo, ademais, indenização em valor muitas vezes superior ao das tarifas bancárias questionadas.
”. De igual modo, a Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo, ao julgar o procedimento nº 009/2013, sedimentou o entendimento de que aqueles não estão caracterizados em hipóteses de mera discussão acerca de cláusulas contratuais. No mesmo sentido é o entendimento pacificado do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
in verbis
(com nossos grifos):
“
Não merece acolhida o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral em decorrência da indigitada cobrança indevida de valores no contrato firmado entre as partes
, tratando-se a desinteligência contratual de mero aborrecimento ou dissabor,
incapaz de resultar abalo psicológico em grau relevante a desencadear ofensa a direito da personalidade da autora
.” (TJES, Ap. 011130190926, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/10/2017, Publicação no Diário: 20/10/2017); “
É entendimento assente nesta Egrégia Corte que a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de determinadas cláusulas
” (TJES, Ap. nº 0013393-42.2014.8.08.0021, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14⁄02⁄2017, Publicação no Diário: 22⁄02⁄2017); “
Consoante iterativa jurisprudência deste Sodalício, a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica
.” (TJES, Apelação 035120287871, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/09/2016, Publicação no Diário: 05/10/2016); “[...]
a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais
.” (TJES, Ap. 48120081434, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03⁄05⁄2016, Data da Publicação no Diário: 10⁄05⁄2016); “
Há muito se entende que o dano moral indenizável se configura quando sobrevém, em razão de ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa
(STJ, 4ª Turma, REsp 8.768-SP, Rel. Min. Barros Monteiro) ou, por outras palavras, que ‘dano moral é todo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. Seu conteúdo é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa. É a lesão da personalidade moral’ (TJ-RJ, 1ª Câm. Civ., ap. 3.700⁄1990, Rel. Des. Renato Maneschy).
Assim, uma cobrança, ainda que de valor indevido, sem exposição do indicado devedor a nenhuma situação vexatória, não configura dano moral, porque não passa de aborrecimento a que todos estão sujeitos no dia a dia da vida em sociedade
.” (TJES, Ap. 035120129768, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 09/08/2016, Publicação no Diário: 19/08/2016); “
O fato de ter sido reconhecida a ilegalidade da cobrança de algumas tarifas previstas no contrato
não enseja indenização por dano moral, por não se vislumbrar qualquer violação aos direitos da personalidade ou abalo na esfera psíquica da apelante
.” (TJES, Ap. 048120144927, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/06/2016, Publicação no Diário: 15/06/2016).

Indevida a indenização pleiteada.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)